Tribunal: STF
Processo: HC 213332
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Vício de fundamentação. Inocorrência. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Matos e Silva e outro em favor de Jean Carlos dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 727.011/SP (evento 2).



    O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 1, fls. 30-43 e 97- 108).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de não admitir a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas quando, além da quantidade e diversidade de entorpecentes, estiverem presentes outros elementos indicativos de dedicação do acusado a atividades criminosas.



    2. Neste caso, além da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas, há elementos que apontam para o fato de que o réu realizava habitualmente o transporte de drogas, recebendo R$ 1000,00 (mil reais) por cada viagem, o que demonstra não se tratar de traficante eventual, mas de alguém que faz do comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida, permitindo, assim, o afastamento do benefício pleiteado.



    3. Agravo regimental não provido.”



     



    No presente writ, a defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo. Sustenta ausência de fundamentação idônea para afastar a referida minorante. Alega ofensa ao art. 93, IX, da CF, pois “a decisão do STJ, uma vez que diante da nulidade praticada pelas instâncias originárias, ao invés de anular as decisões anteriores, utilizou-se dos fundamentos ilegais acrescidos pelo TJSP”. Assevera que o paciente é mula do tráfico. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal. No mérito, pugna pela nulidade da sentença condenatória, do acórdão da apelação e de todos os atos decorrentes dessas decisões e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena. 



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação do acórdão impugnado, a Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental, desincumbiu-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao assentar que “resta claro que a exclusão da causa especial de diminuição de pena foi justificada pelo não atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que, além da quantidade e diversidade de substâncias estupefacientes apreendidas em poder do acusado, há elementos fáticos adicionais que demonstram que seu envolvimento com o comércio espúrio de entorpecentes não é meramente casual. Portanto, a constatação a partir do conjunto probatório de que o agravante não é traficante eventual, mas faz do comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida permite o afastamento da causa especial de diminuição de pena, não havendo que se falar em falta ou insuficiência de fundamentos para justificar a exclusão do benefício postulado a partir do exame da documentação apresentada nestes autos”. 



    In casu, da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Lado outro, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nesse espectro, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    In casu, o Tribunal estadual, ao negar provimento à apelação defensiva, destacou “Destaca-se que a aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, restou vedada por ausência de preenchimento dos requisitos legais. Como se constata, o apelante dedica-se à difusão do vício em drogas proibidas, com declarado animus lucrandi, fazendo do tráfico de drogas modus vivendi. No caso dos autos, a diversidade, a natureza - mais procurada e disseminada que outras drogas, de grande poder destrutivo e alto índice viciante, e geradora de invencíveis problemas na saúde pública -, e a exorbitante quantidade da droga apreendida (393,38 gr de crack, 108,20 gr de cocaína e 488,12 gr de maconha fls. 104/113), aliada as circunstâncias da prisão em flagrante, em que o modus operandi do transporte da droga entre cidades - por sua reiteração - se tornou de conhecimento público, a ponto de ensejar denuncia anônima por parte da população ordeira, revelam que o réu se dedicava à atividade criminosa e faz da difusão do vício, com animus lucrandi, seu modus vivendi.” (destaquei) (evento 2, fl. 37). 



    Desse modo, uma vez definida com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento a dedicação do Paciente a atividades criminosas, fica obstruída a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.12.2017); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017); “Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 23.8.2017); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora